Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717236-85.2019.8.07.0001 APELANTE: PAULO PEREIRA DA SILVA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO 1. A sentença foi desfavorável ao apelante, o que, em princípio, enfraquece significativamente uma suposta aparência do bom direito. Por outro lado, não vejo configurado o periculum in mora, sobretudo considerando o tempo decorrido, a ponto de praticamente não se abordar mais o assunto. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal. 2. Indefiro, portanto, o pedido. Intimem-se. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/06/19. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR